Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. LEI LOCAL No 38/89. PLANO COLLOR. PREVISÃO. ALCANCE. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. SERVIDORES CELETISTAS. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ALCANCE DA PREVISÃO NORMATIVA. MIGRAÇÃO QUANDO OS DISPOSITIVOS QUE LASTREIAM O PEDIDO JÁ ESTAVAM REVOGADOS. REAJUSTE. DIREITO INEXISTENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA EDITADA NA VIGÊNCIA DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL (STJ, ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 7). ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Conquanto as leis processuais ostentem eficácia imediata, aplicando-se de imediato aos processos em curso, não estão imunes aos princípios que resguardam eficácia prospectiva à lei nova e o ato jurídico perfeito, derivando dessas premissas que, editada a sentença sob a égide do estatuto processual derrogado, o recurso, conquanto manejado sob a nova codificação, deve ser resolvido sob as premissas instrumentárias derivadas da derradeira legislação, por terem governado o trânsito processual, aplicando-se a nova regulação processual, na moldura da eficácia imediata da lei processual e dos princípio tempus regit actum e do isolamento dos atos processuais, somente aos recursos interpostos em face de sentenças prolatadas após sua vigência (CF, art. 5o, inc. XXXVI; STJ, Enunciado Administrativo no 7; CPC, arts. 14 e 1056).
2. O momento que demarca a edição do ato judicial é quando fora consumado, assim, editada a sentença sob a vigência da codificação processual derrogada, não se aplica na resolução do apelo e na fixação dos honorários de sucumbência as regras estabelecidas pelo novo estatuto processual, sendo inviável, nesse caso, a fixação de honorários de sucumbência recursal, e, ademais, segundo o disposto literalmente nos §§3o e 4o do artigo 20 do CPC/73, rejeitado o pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, e não sobre valor incidente sobre o valor da condenação, porquanto inexistente, ou sobre o valor da causa, por falta de previsão a amparar essa solução.
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.